Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de vício de consentimento se o argumento não foi suscitado na petição inicial, a qual se restringiu a argumentar que o Autor não teria firmado o contrato e que teria sido vítima de fraude; igualmente, não merece conhecimento o argumento do Recorrente de que o empréstimo teria sido contratado mediante correspondente bancária; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.
2. A formalização de contrato de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da Súmula n.o 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, conforme artigos 6.o, 368 e 429, II, do CPC/2015. É esse o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
4. Hipótese em que para comprovar a existência de relação jurídica e a legalidade da contratação, o Recorrido anexou aos autos o contrato objeto da lide, inclusive com a assinatura da parte autora que, aliás, não diverge da assinatura apresentada pelo próprio Recorrente em sua declaração de hipossuficiência; ainda, a instituição financeira comprovou que o empréstimo objeto da lide foi realizado para refinanciar um empréstimo anterior e que o saldo remanescente foi depositado na conta do Autor.
5. O Réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, tendo apresentado fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC); não há indícios de que tenha havido vazamento de dados ou colaboração da instituição financeira para qualquer suposta fraude; sentença que não merece reparos.
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.